Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-59.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000270-59.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 568.205.181-53 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (EMBARGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 474.239.781-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1a Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2o vogal)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – INCLUSÃO DE VOTO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DA FASE DE CONHECIMENTO – MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, por aparente desconformidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico, o voto proferido quando da apreciação do recurso interposto contra a sentença da fase de conhecimento foi incluído como voto vogal do julgamento embargado, vindo a ser lançado nas notas taquigráficas do acórdão.

3. Embargos de declaração providos para determinar o
desentranhamento do voto de ID. 760494, bem como para retificar o Acórdão de ID. 211011171, excluindo os votos vogais, os quais não correspondem à atual fase processual.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por MARIA DE LOURDES GUIMARÃES RODRIGUES, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1000270-59.2016.811.0003 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 211011171):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão encontra-se maculado por contradição, pois “
restaram consignados
02 (dois) votos distintos
da n. Relatora, um dando parcial provimento ao recurso (id. 760494) e outro negando provimento ao recurso (208101164)
”.

Pontua que a certidão de julgamento está em contrariedade com um dos votos que acompanham o acórdão embargado, motivo pelo qual sustenta que deve ser esclarecido se há ou não unanimidade no julgamento e, caso negativo, seja o recurso submetido à técnica de julgamento ampliada, prevista no artigo 942, do CPC.

Por essas razões, postula pelo acolhimento dos embargos de declaração, para “
para sanar a contradição havida e, consequentemente, imprimir o resultado correto do julgamento e eventualmente, ampliando a técnica de julgamento nos termos do art. 942 do CPC
”. (ID. 212087673).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 215697680).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por MARIA DE LOURDES GUIMARÃES RODRIGUES, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1000270-59.2016.811.0003 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Da análise da situação posta, verifica-se que razão assiste à parte embargante, porquanto, consta do Acórdão de ID n.° 211011171 um voto vogal, com o seguinte dispositivo (ID. 760494):

“Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso da autora
para
julgar procedente em parte os pedidos da ação ordinária
para o fim de:
a)
determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória da servidora, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, assim como eventual absorção por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobro e em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido,
b)
determinar que o
quantum
, a título de honorários advocatícios, sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC;
c)
acrescidos de juros de mora que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09;
d)
bem como corrigidos monetariamente com a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica.

Por fim, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto”.

Referido voto, no entanto, não faz parte do julgamento, tratando-se de possível desconformidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico, uma vez que, do exame do processado, vislumbra-se que corresponde ao voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Dr. José Zuquim Nogueira, quando da apreciação do recurso interposto contra a sentença da fase de conhecimento, consoante pode ser observado no Acórdão de ID. 760638.

Dessa maneira, impõe-se desentranhamento do voto de ID. 760494, bem como a retificação do Acórdão de ID. 211011171, a fim de que seja excluído o “
Voto Vogal
”, porquanto não faz parte do julgamento ora embargado, devendo prevalecer a certidão de ID. 211649151, por corresponder ao resultado da decisão colegiada.

Ademais, por inexistir divergência quanto ao voto relator, não há que se falar em ampliação do quórum de julgamento, nos termos do artigo 942, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, sem efeito infringente, tão somente para determinar o desentranhamento do voto de ID. 760494, bem como para retificar o Acórdão de ID. 211011171, excluindo os votos vogais, os quais não correspondem à atual fase processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024